Tribunal: TJBA
Processo: 8026981-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026981-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: S. B. O. e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM AMBIENTE CLÍNICO. TERAPIA ABA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. AUSÊNCIA DE DESASSISTÊNCIA. ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. NATUREZA EDUCACIONAL E DE SUPORTE FAMILIAR. LIMITES DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde. Súmula 608 do STJ. Interpretação favorável ao consumidor não autoriza cobertura além dos limites legais e contratuais.

2. A Lei nº 12.764/2012 assegura atendimento multiprofissional integral. Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS ampliou cobertura de métodos e técnicas para tratamento do TEA em ambiente clínico-hospitalar.

3. Cobertura obrigatória mantida integralmente. Terapia ABA, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia e acompanhamento terapêutico durante sessões clínicas. Custeio pela operadora em clínica especializada.

4. Responsabilidade da instituição de ensino. Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único, e Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º. Acompanhante especializado no contexto escolar não se confunde com tratamento clínico-hospitalar coberto pelo plano de saúde.

5. Natureza educacional e de suporte familiar. Responsabilidade primária da família, suplementada por políticas públicas de assistência social. Não constitui obrigação contratual de plano de saúde. Ausência de previsão na Lei nº 9.656/98 e no Rol da ANS.

6. Cobertura de terapias multidisciplinares obrigatória em ambiente clínico. Não se estende a acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar. Precedente: REsp n. 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

7. Planos de saúde garantem assistência em estabelecimentos clínicos e hospitalares. Extensão para ambientes escolares e domiciliares extrapola objeto contratual e âmbito regulatório da saúde suplementar. Risco de desequilíbrio atuarial.

8. Menor continua recebendo tratamento completo em ambiente clínico com acompanhamento terapêutico adequado. Decisão preserva equilíbrio entre direito à saúde e limites contratuais.

9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026981-41.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante TATIANE MÁXIMA BULHÕES OLIVEIRA e Agravada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.